Tribunal: TJBA
Processo: 8064510-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS de DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8064510-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA EMBARGADO: JANSEN COSTA PINHO Advogado(s): LEON SOUZA VENAS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para afastar a capitalização diária dos juros moratórios, mantendo a capitalização mensal dos juros remuneratórios. A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, defendendo a admissibilidade da capitalização diária dos juros, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento. A parte embargada não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ao afastar a capitalização diária dos juros moratórios em contrato de cédula de crédito bancário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado foi claro ao distinguir os encargos da normalidade dos encargos da inadimplência, mantendo a capitalização mensal dos juros remuneratórios, por reconhecer sua pactuação expressa e o atendimento às Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. O afastamento da capitalização diária restringiu-se aos juros moratórios, por ausência de amparo legal, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS. 6. A divergência entre a interpretação adotada pelo colegiado e a tese defendida pela embargante não caracteriza obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É vedada a capitalização diária dos juros moratórios por ausência de amparo legal, sendo admissível apenas a incidência linear de 1% ao mês.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 973.827/RS; Súmulas nº 539 e 541 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8064510-28.2024.8.05.0001, sendo Embargante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Embargado Jansen Costa Pinho, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator